Tribunal: TJDFT
Processo: 0706220-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. RETIRADA DE CONTEÚDO DA INTERNET. POSTAGEM OFENSIVA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
1. Se os trechos da publicação reputados ofensivos não desbordaram, em princípio, da simples exposição de fatos e opiniões para outros quadrantes ofensivos à imagem de outrem ou à liberdade de crença religiosa, a determinação judicial de exclusão abrupta de postagens nos meios virtuais, embora possam trazer críticas ou demonstrarem insatisfação, implica odiosa restrição ao princípio constitucional da liberdade de expressão, além de salvaguardar indevidamente dirigentes de instituição coletiva de toda e qualquer crítica, quando estes notoriamente vêm praticando atos investigados pelo Poder Público.
2. Recurso conhecido e provido.